Tribunal: TJMT
Processo: 70035-09.2017.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 25/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira, 25/06/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200007170189
Número do Processo: 8070035-67.2017.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: FERNANDO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
07.093.364/0001-02 - SMHO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 375,35 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
insuficiência
Patricia
23/06/2020 de saldo, 24/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 1.299,60 246,18
17:14 afetando 04:57
Santos
depósito a
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
246,18
Patricia
25/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 246,18 Não enviada - -
11:02:21
Santos
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
23/06/2020 24/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 1.299,60 por 65,90
17:14 04:45
Santos insuficiência
de saldo.
65,90
1 de 2 25/06/2020 11:06BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Patricia
25/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 65,90 Não enviada - -
11:02:21
Santos
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
23/06/2020 24/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 1.299,60 por 63,27
17:14 20:32
Santos insuficiência
de saldo.
63,27
Patricia
25/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 63,27 Não enviada - -
11:02:21
Santos
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
23/06/2020 Réu/executado 23/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 1.299,60 -
17:14 sem saldo 19:49
Santos
positivo.
CCM MED EMP MT / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
23/06/2020 Réu/executado 24/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 1.299,60 -
17:14 sem saldo 05:57
Santos
positivo.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 25/06/2020 11:06